Tribunal: STF
Processo: AP 1444
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal em face de ELIAS ALVES DA SILVA, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 33).



    Em 4/3/2024, a Defesa do réu informou que aceitou as condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal e requereu a readequação da condição da prestação pecuniária, tendo em vista a sua situação financeira (Petição STF nº 22186/2024). 



    É o breve relato.



    Os termos de eventual acordo de não persecução penal devem ser debatidos entre as partes, de modo que qualquer manifestação a ele relacionada deve ser dirigida pela Defesa diretamente à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente